Tribunal: TJES
Processo: 5004796-82.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004796-82.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HERCULES CIPRIANI PESSINI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL. PEDIDO DE LIMINAR (1) TESE AUTORAL.
O AUTOR RELATA QUE APÓS A RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA DO SEU IMÓVEL, PARA QUE FOSSE FEITA A INSPEÇÃO, A REQUERIDA INFORMOU A DATA EM QUE A MESMA OCORRERIA. PORÉM, EM RAZÃO TER SIDO FERIADO NA CIDADE, O REQUERENTE FOI INFORMADO QUE SERIA CIENTIFICADO PELA REQUERIDA SOBRE A NOVA DATA MARCADA PARA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. POSTERIORMENTE, AO SE DIRIGIR À SEDE DA REQUERIDA PARA SOLICITAR A TROCA DE TITULARIDADE DO SEU ESCRITÓRIO, RELATA QUE FOI SURPREENDIDO COM UMA DÍVIDA EM SEU NOME NO MONTANTE DE R$ 7.611,57 (SETE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) E OUTRA NO VALOR DE R$ 311,38 (TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). SUSTENTA QUE A REQUERIDA SOMENTE ESTABELECERIA A TROCA DA TITULARIDADE APÓS A QUITAÇÃO DOS REFERIDOS DÉBITOS. ANTE A AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE DESCONHECE TAL IRREGULARIDADE, BEM COMO QUE JAMAIS RECEBERA NENHUM RELATÓRIO REFERENTE À TAL AVALIAÇÃO TÉCNICA, O MESMO PLEITEIA QUE SEJA DETERMINADO, EM SEDE LIMINAR, A EXCLUSÃO DOS SEUS DADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, BEM COMO, REQUER AINDA PELA ANULAÇÃO DOS DÉBITOS SUPRACITADOS, EMITIDOS EM SEU DESFAVOR. POR FIM, DEMANDA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial para decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3466947 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 311,38 e R$ 7.611,57 (ID 9057273) e/ou de R$ 9.031,90 (ID 11809625), ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária da data da sentença. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
[...]
”.
(3) RECURSO-RÉ.
PRELIMINAR DE FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA
. MANIFESTA REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CORTE COM AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DANO MORAL AO AUTOR. EXCESSIVO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. DEMANDA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELO MANTIMENTO DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
(5) DA PRELIMINAR.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1)
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.

(6.2)
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(7) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. O AUTOR FOI COMPELIDO A EFETUAR O PAGAMENTO DA COBRANÇA EMITIDA PELO REQUERIDO, NOS VALORES DE R$ 7.611,57 (SETE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) E OUTRA NO VALOR DE R$ 311,38 (TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE

COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR N° 374758
(ID.: 2411754). OUTROSSIM, CONSTAM OS
TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI
DE N°3466947 (ID.: 2411754),

AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO REQUERENTE.
PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR FOI COMUNICADO NO ATO DA INSPEÇÃO, CONFORME ASSINATURA DO TOI (ID.: 2411754) DOS AUTOS.

SENDO ASSIM, A VISTORIA ESTÁ DE ACORDO COM A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. (A.3) CONTUDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RESSALTO, OUTROSSIM, QUE NÃO HÁ PEDIDO DE CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA DEFESA, LOGO, ESTA MATÉRIA NÃO É OBJETO DESTE VOTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(7).
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE DEVE SER REFORMADA, QUANTO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE LIDE, PRECEDIDA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PARA EFEITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.